Tribunal: STF
Processo: ARE 709840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de identidade entre matéria suscitada nos autos e aquelas discutidas nos recursos-paradigmas da sistemática da repercussão geral (temas 27 e 342). Impossibilidade de sobrestamento do feito. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.